Tribunal: TJBA
Processo: 8000397-48.2018.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000397-48.2018.8.05.0010

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LAURENAIDE DOS SANTOS PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
PAULA DOS SANTOS PIMENTEL

APELADO: CIELO S.A.

Advogado(s)
:
FABIO DE MELO MARTINI, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇAS APÓS CANCELAMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta em face de sentença pro
latada
nos autos de Ação de Rescisão Contratual, Devolução de Valores Pagos Indevidamente e Indenização por Dano Mora
l,
ajuizada contra
a
CIELO S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade das cobranças realizadas, após o cancelamento do contrato, condenar a
R
é à restituição simples dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por dano mora
l
fixada em R$ 1.500,00
(hum mil e quinhentos reais)
, além da sucumbência proporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o valor fixado, a título de indenização por dano mora
l,
é adequado às circunstâncias do caso concreto ou se comporta majoração, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta da fornecedora e sua capacidade econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cobrança reiterada de valores, após o pedido de cancelamento do contrato, sem comprovação da funcionalidade do equipamento fornecido, configura falha na prestação do serviço e prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

4.
A conduta ilícita da
Demandada
gera situação de angústia e frustração que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral indenizável, já reconhecido na sentença e não impugnado.

5.
A indenização por dano moral deve atender ao caráter compensatório e pedagógico, sendo arbitrada de forma moderada e equitativa, sem ensejar enriquecimento sem causa, mas suficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita.

6.
O
quantum
fixado na sentença revela-se aquém do patamar adequado, diante das circunstâncias do caso e do porte econômico da
Recorrida
, mostrando-se razoável a sua majoração.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 186; CPC, art. 373; CDC, art. 14.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação
n.°
8000397-48.2018.8.05.0010
,
oriundos da
Comarca de
Andaraí
, em que figuram como Recorrente
s

LAURENAIDE DOS SANTOS PEREIRA e OUTRO
,
sendo
Recorrid
a
CIELO S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.